Tribunal: TCU
Processo: 006.963/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6386/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.963/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Fernandes Siqueira da Silva (XXX.591.324-XX); Cassia Maria Pernambuco Peixoto da Silva (XXX.009.514-XX); Daniel Ferreira Araujo (XXX.539.054-XX); Deise do Nascimento Santos (XXX.444.474-XX); Italo Queiroz Brandao Fernandes (XXX.122.074-XX); Lucimara Wanessa da Silva (XXX.878.514-XX); Maira Marinello de Moraes (XXX.080.954-XX); Paula Natanny Rocha Bezerra (XXX.973.794-XX); Tainan Santanna Santiago de Paiva (XXX.140.214-XX); Vanesca Cristina Almeida de Souza (XXX.572.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.